Tribunal: TJPA
Processo: 0800485-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800485-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MADEIREIRA ULEPAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. TRANSCORRIDOS 36 DIAS ÚTEIS ENTRE A REMESSA DOS AUTOS A PROCURADORIA E A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ALEGAÇÃO QUE A TEMPESTIVIDADE DEVE SER AFERIDA PELO CARIMBO DA PROCURADORIA. CARIMBO NÃO É CERTIDÃO. É INCONCEBÍVEL QUE O RECORRENTE POSSA AUTOAFIRMAR A TEMPESTIVIDADE DO SEU RECURSO. ELEMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUBSTITUIR A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PORVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
contra a decisão ID 2682655 que não conheceu do recurso ante a intempestividade aferida a partir da remessa dos autos a Fazenda Pública.

Afirma que nos termos do art.1.017, I do CPC estaria comprovada a tempestividade do recurso, através do carimbo e timbre de recebimento e jutou a seguinte imagem:

Alega que segundo a jurisprudência do STJ
“em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, pode a certidão de concessão de vistas dos autos ser considerada elemento suficiente à demonstração da tempestividade do agravo de instrumento, substituindo a certidão de intimação legalmente prevista”
((REsp 1383500/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

Pede o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido e processado.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

O agravo interno não será provido.

Disse por ocasião da decisão que não conheceu o agravo de instrumento que a decisão do 1º grau foi firmada pelo juízo
a quo
no dia 10/10/2019.
Os autos foram remetidos à Procuradoria no dia 05/11/2019 através do ofício 1026/2019-SVCR
. O Prazo começou a fluir no primeiro dia útil depois da remessa dos autos, portanto em 06/11/2019. O recurso foi protocolado apenas em 27/01/2020, isto é, no 36º dia útil depois da remessa dos autos a PGE.

Pretende a procuradora da Fazenda Estadual que este Tribunal reconheça um carimbo interno da PGE, sem nenhuma comprovação de autenticidade em relação a data ali grafada, se equivalha a certidão de vista dos autos, que é documento público firmado por serventuário da justiça.

Carimbo de recebimento não substitui a certidão de intimação
!

Em razão de o agravo pela modalidade instrumentada ser processado fora dos autos do processo de onde emanou a decisão interlocutória agravada, há a necessidade de se formar o instrumento, ou seja, um conjunto com todos os documentos necessários para que o órgão
ad quem
possa realizar com segurança o juízo de admissibilidade e de mérito do recurso.

Nada impedia que a agravante usasse os seus 30 dias úteis depois da remessa dos autos para requerer na serventia uma certidão para fins de recurso, no entanto, parece ter optado pela comodidade de ser parte recorrente e também certificadora da tempestividade, acreditando possuir a competência para reger normas processuais não definidas pelo legislador ordinário.

O inciso I do aludido artigo 1.017 do CPC/15 faz menção às seguintes peças obrigatórias: (i) cópia da decisão agravada; (ii)
cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento capaz de demonstrar a tempestividade do recurso
; e (iii) cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado – rol idêntico ao que estava elencado no art. 525, I, do CPC/1973.

Conforme se depreende do documento dos autos o agravante não cumpriu a determinação expressa em lei, mesmo depois de intimado a complementar o instrumento com os documentos OBRIGATÓRIOS.

Assim exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022